Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. COBRANÇA DE CHEQUES. QUITAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. MULTA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória fundada em duas cártulas de cheques, nos valores nominais de R$ 15.000,00 cada, inadimplidas e protestadas. A sentença constituiu título executivo judicial referente a um dos cheques e reconheceu a quitação parcial do débito, condenando as partes, em partes iguais, ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa do réu em razão de suposta ausência de análise das provas; (ii) estabelecer se o pagamento realizado pelo réu extinguiu integralmente a obrigação subjacente aos cheques objeto da ação monitória; e (iii) analisar o cabimento de aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 3.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a produção de provas que considere inúteis ou protelatórias, sendo suficiente, para a formação de seu convencimento, o conjunto probatório já constante dos autos. Não se configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é decidida com base em provas suficientes. Preliminar rejeitada.
5. A parte autora apresentou prova escrita consistente em duas cártulas de cheques protestadas e não adimplidas, o que justifica a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil.
6. Compete ao réu, nos embargos monitórios, comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. A quitação parcial do débito restou demonstrada apenas quanto a uma das cártulas, mediante comprovante de pagamento e depoimento pessoal do representante legal da autora, não havendo prova suficiente de quitação integral da obrigação.
8. Inexiste prova de má-fé da parte autora, uma vez que a ação foi parcialmente procedente, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 702, § 10, do Código de Processo Civil.
8. Mantém-se a sucumbência recíproca e a condenação das partes em custas e honorários advocatícios, majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. Recurso de apelação da parte ré parcialmente conhecido e não provido. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O juiz pode indeferir a produção de provas que considere desnecessárias, inexistindo cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a formação de seu convencimento.
2. O ônus da prova da quitação do débito incumbe ao réu, especialmente em ação monitória fundada em prova escrita suficiente.
3. A comprovação parcial do pagamento não extingue a obrigação quanto ao saldo remanescente, mantendo-se válida a constituição de título executivo judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14; 370; 700; 702, § 10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.665.840/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019; TJDFT, Acórdão 1646241, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1393795, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível TJDFT, Acórdão 1402639, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível.